Tribunal: TJDFT
Processo: 0735324-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. QUESTÕES DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO JULGAMENTO DO ACÓRDÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão proferido em agravo de instrumento que manteve o processamento de cumprimento individual de sentença coletiva, afastando as alegações de prejudicialidade externa em razão de proposita de ação rescisória, de inexigibilidade do título judicial coletivo e de ilegalidade na aplicação da taxa SELIC após a Emenda Constitucional n. 113/2021.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao apreciar as teses apresentadas pelo Distrito Federal no agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são viáveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão, segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. As questões suscitadas pelo embargante foram devidamente examinadas no acórdão embargado, que enfrentou expressamente os argumentos relativos à suspensão do processo, à alegada inexigibilidade do título judicial e à metodologia de atualização do débito, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.
5. A arguição de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, bem como a referência ao Tema 28 do STF, configuram inovação recursal, pois não foram oportunamente suscitadas nas razões do agravo de instrumento nem apreciadas na decisão agravada.
6. O embargante busca rediscutir questões já decididas pelo colegiado, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração não providos. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
“1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo recurso adequado para rediscutir o mérito do acórdão. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta as questões relevantes ao julgamento e rejeita, de forma fundamentada, as teses apresentadas pelas partes.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: Não há.